Tribunal: STF
Processo: HC 244115
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Quebra de sigilo de dados. Fundamentação idônea. Nulidades processuais. Inocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandra Gonçalves Carneiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 189.698/SC (evento 12).



    A Paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e §1º, I, da Lei nº 11.343/2006) (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão que decretou a quebra do sigilo de dados dos celulares apreendidos da Paciente, porquanto genérica e idêntica a outras proferidas em processos diversos. Aponta ofensa ao art. 93, IX, da CF. Requer o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, a situação posta configura apenas quebra de sigilo de dados estáticos e se diferencia das interceptações das comunicações dinâmicas. 



    III - Mesmo nos casos de sigilo telefônico, medida bem mais gravosa do que a destes autos, não se exige a fundamentação exaustiva na decisão que a determina, podendo o magistrado decretar a quebra mediante fundamentação concisa e sucinta. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    No tocante à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a quebra do sigilo de dados dos celulares apreendidos da Paciente, não detecto irregularidade. Transcrevo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau:



    “(...).



    Assim, relativamente aos telefones celulares, smartphones e outros aparelhos eletrônicos similares apreendidos durante a investigação criminal, é possível a quebra do sigilo de dados, cuja proteção constitucional não é absoluta, quando houver indicativo de prática criminosa, necessidade de coletar elementos de prova da autoria/materialidade e proporcionalidade da medida (i) necessidade: intervenção menos gravosa possível contra direito fundamental; ii) adequação: aptidão da medida para atingir o fim colimado; iii) proporcionalidade em sentido estrito: custo-benefício da medida). 



    No caso, estão presentes a justa causa e a proporcionalidade para a quebra do sigilo de dados. 



    Portanto, defere-se o pedido de quebra do sigilo de dados. Providencie-se a remessa do(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) ao IGP para que seja realizada perícia com a finalidade de extrair eventuais dados (ligações, mensagens de texto ou imagens) relacionados ao fato criminoso narrado na denúncia, no prazo de 30 (trinta) dias. 



    Certifique-se conforme requerido pelo Ministério Público no item "c"da denúncia.” (evento 8).



    A Corte Estadual rechaçou a tese defensiva de nulidade da decisão de afastamento do sigilo de dados, à seguinte consideração:



    “Sobre o deferimento da quebra do sigilo de dados, o não acolhimento é também medida imperativa, certo de que, sobretudo, vigora o entendimento de que "a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva" (STJ, RHC 101780/PB, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 02.04.2019).



    No caso em concreto, embora a inegável concisão da motivação - mas não omissa -, conclui-se que a necessidade da medida foi fundamentada pelo juízo, especialmente, segundo vagamente citado Sua Excelência, "com a finalidade de extrair eventuais dados (ligações, mensagens de texto ou imagens) relacionados ao fato criminoso narrado na denúncia (...)", o que se mostra absolutamente legitimador da providência, ainda mais porque, como apontado, "estão presentes justa causa e a proporcionalidade da medida" (notadamente perceptíveis no caso em tela, até porque é flagrantemente sabido que a reserva de ligações, mensagens e imagens é a tônica especificamente em casos como os tais - originados por flagrante aportados em indícios manifestos da prática supostamente profissionalizada da traficância).



    Ou seja, justamente por conta desse rico arcabouço tornou-se imperiosa e justificada a extração de eventuais dados dos celulares apreendidos, considerando a possibilidade concreta de revelar, sem se olvidar de todo o contexto dos autos em que concedida, "(ligações, mensagens de texto ou imagens) relacionados ao fato criminoso narrado na denúncia (...)", para além da obscuridade naturalmente reservada ao aparelhos, instrumentos sabidamente comuns nessa prática ilícita.



    A propósito, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, "Quanto à arguição de nulidade por deficiência de fundamentação da decisão que autorizou o exame do celular o Tribunal a quo entendeu que 'a decisão está devidamente fundamentada; e a necessidade da providência foi demonstrada à saciedade pelas investigações que vinham sendo realizadas.' (fl. 411). E, de fato, ainda que concisa a motivação, a necessidade da quebra do sigilo era evidente em decorrência do próprio contexto da prisão do Paciente. O Sentenciado foi preso em flagrante na posse de substâncias entorpecentes em situação de tráfico de drogas, tendo, expressamente, negado acesso ao seu smartphone. Se é verdade que tal proceder é um direito que lhe assiste – conforme ressaltado pela Defesa – também o é que a proteção conferida pelos direitos fundamentais não se presta à qualidade de escudo para encobertar a prática de infrações penais. Aliás, essa é a própria ratio legis do art. 5.°, inciso XII, da Constituição Federal: ao mesmo tempo em que prevê a inviolabilidade das comunicações telefônicas, possibilita a quebra desse sigilo, mediante ordem judicial, para subsidiar investigação de natureza penal, justamente como realizado na espécie. Como se sabe, os celulares atuais armazenam não apenas registos de chamadas telefônicas, mas, sobretudo, mensagens de texto de conversas assíncronas – rotineiramente utilizadas na prática do comércio espúrio de drogas – que se configuram como elementos de prova imprescindíveis para a correta apuração do fato criminoso. Assim, não vislumbro qualquer nulidade na decisão que autorizou o exame do smartphone do Agravante" (STJ, AgRg no HC 633.849/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.05.2022).



    Portanto, à revelia do paralelismo com outras decisões - o que, por si só não macula o ato -, tem-se que o magistrado originário não agiu com desfeita à fundamentação, embora verdadeiramente tenha agido com absoluta concisão. Porém, é preciso anotar que decisão nula é aquela carente de fundamentação, não a que delibera sobre o tema, ainda que de maneira sucinta, como ocorreu na espécie.” (evento 9).



    Na mesma toada, a Corte Superior, ao confirmar a validade da medida de investigação probatória, consignou que:



    “Conforme consta na decisão agravada, da análise dos elementos constantes dos autos, não pode ser verificada a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. Como regra, a decisão de deferimento de quebra de sigilo telemático dos dados celulares implica violação à vida privada, intimidade e proteção de dados pessoais dos usuários, devendo, nela, haver individualização e justificação, ainda que não necessariamente exaustiva, para a medida, de forma a se preservar, em especial, o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal, verbis:



    (...).



    Nesse sentido, por analogia, julgado deste STJ em caso de quebra de sigilo telefônico (medida até mais gravosa):



     "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que 'a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica' (HC n. 617.577/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta T., DJe 4/2/2021). 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, ao analisar o requerimento policial de acesso aos dados telefônicos dos aparelhos telefônicos do indiciado, limitou-se a tão somente apor sua ciência e, em seguida, 'autorizar conforme solicitado'. Dessa forma, não se pode falar sequer em decisão sucinta, dado que o decisum impugnado se aproxima, em verdade, da inexistência de qualquer análise acerca dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg nos EDcl no RHC n. 134.603/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/9/2023, grifei).



    (...).



    Nesse contexto, imperioso transcrever a decisão em comento, para que se possa ilustrar a fundamentação utilizada in casu (fls. 15-17):



    (...).



    Como dito, a situação posta configura apenas quebra de sigilo de dados estáticos e se diferencia das interceptações das comunicações dinâmicas, as quais dariam acesso ao fluxo de dados, isto é, ao conhecimento do conteúdo da comunicação travada com o seu destinatário em tempo real, sendo tuteladas de maneira diferente, em dimensão mais ampla. 



    Sobre a fundamentação em decisões tais (e até mesmo em casos mais rigorosos de interceptação), este STJ já decidiu que:



    (...).



    1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que 'A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica' (AgRg no AREsp n. 1789984/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021). 



    (...) 



    4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 842.205/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 15/12/2023, grifei).



    (...).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.” (evento 12).



    Revelam os autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, denunciada, pois, em comunhão de esforços com o corréu, guardava e tinha em depósito, no interior da casa que residia, 51 tabletes de maconha (35,3 kg), 6 embalagens plásticas de MDMA - “ecstasy”- (4,2 kg), 2 caixas de papelão com microcelulose em pó (25kg cada caixa), 1 galão plástico contendo componente químico Elional (25 litros), 2 sacos de tamanho grande contendo substância branca desconhecida (15 kg), insumos e produtos químicos destinados à preparação de ecstasy e petrechos empregados no fracionamento de drogas. 



    De acordo com as instâncias anteriores, a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos é medida adequada e proporcional ao caso, porquanto voltada para “extrair eventuais dados (ligações, mensagens de texto ou imagens) relacionados ao fato criminoso narrado na denúncia”.



    Presente o contexto, é possível identificar, a partir dos elementos coligidos nas instâncias anteriores, o cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF. Portanto, não há que se falar em nulidade de decisão que, embora de forma sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais à decretação da quebra de sigilo de dados. “Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.” (HC 229.727 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico.” (HC 214.936 AgR / DF, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Ademais, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente